Tribunal: TJDFT
Processo: 0704778-15.2019.8.07.0008
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-03-17
Data de publicação: 2022-03-28

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. LEI MARIA DA PENHA. APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA. CONDENAÇÃO. RECURSO DO RÉU. PRELIMINAR DE NULIDADE. PEDIDO DE PERÍCIA DOS ÁUDIOS. DESNECESSIDADE. REJEIÇÃO. AMEAÇA. CRIME DE AÇÃO PENAL PÚBLICA CONDICIONADA À REPRESENTAÇÃO DA VÍTIMA. EXIGÊNCIA LEGAL. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. REGIME INICIAL SEMIABERTO FIXADO. PANDEMIA DE COVID-19. MEDIDAS DE PROTEÇÃO ADOTADAS.
1. Desnecessária a realização de perícia em áudios juntados pela vítima, quando inexistem dúvida quanto ao conteúdo e às pessoas envolvidas. Violação às garantias constitucionais à intimidade e à vida privada não demonstrada. Preliminar rejeitada.
2. O delito de ameaça é de ação penal pública condicionada, exigindo a representação do ofendido, como condição de procedibilidade da ação. Inexistindo a representação de uma das vítimas, deve ser reconhecida a ausência de condição de procedibilidade para a ação penal.
3. Se as provas dos autos são coerentes e harmônicas no sentido de que o réu descumpriu medidas protetivas anteriormente fixadas e mandou mensagens de áudio ameaçadoras à vítima, além de ligar para o filho do casal proferindo ameaças à ex-companheira, inviável o pleito absolutório.
4. Atendidas as medidas preventivas expedidas pelo Conselho Nacional de Justiça, no sentido de que Tribunais e magistrados adotem posturas para evitar a propagação da infecção pelo novo coronavírus – COVID-19, no âmbito dos sistemas da justiça penal; e diante da ausência de circunstâncias concretas que indiquem a necessidade excepcional de fixação de regime menos gravoso ao condenado, o benefício requerido não deve ocorrer apenas fundamentado na possibilidade abstrata de contaminação pelo novo coronavírus.
5. Preliminar rejeitada. Recurso parcialmente provido para anular a sentença na parte em que condenou o réu pelo crime de ameaça contra a segunda vítima, mantendo-se os demais termos em relação à primeira vítima.